Tribunal: TJSP
Processo: 1005022-70.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelações – Contratos de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para declarar a abusividade das taxas de juros contratadas, determinando a substituição pela média de mercado e condenando a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir da citação –

Ementa:
Apelações – Contratos de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para declarar a abusividade das taxas de juros contratadas, determinando a substituição pela média de mercado e condenando a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir da citação – Irresignação do autor parcialmente procedente; improcedente a da ré – Sentença parcialmente reformada, apenas para majorar os honorários de sucumbência fixados em primeiro grau.
1. Princípio da dialeticidade – Peça recursal do autor dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC.
2. Taxa de juros remuneratórios – Taxas contratadas extrapolando em muito a média de mercado para operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação dos juros remuneratórios, nos termos do julgamento de procedimentos repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS (Tema 27).
3. Risco da operação – Ré que, embora alegue, não demonstra o aumento do risco do negócio, a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar acima da média de mercado para operações de mesma espécie.
4. Repetição de indébito – Condenação à devolução dos valores pagos a maior representando consectário lógico da proclamação de abusividade na cobrança de juros acima da média de mercado. Hipótese, ademais, em que não há como reconhecer boa-fé de parte da ré, à vista das escorchantes taxas de juros contratuais.
5. Termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos – Correta a determinação de incidência de atualização monetária desde os desembolsos. Precedente. Entendimento, ademais, consentâneo com o enunciado da Súmula 43 do STJ.
6. Honorários de sucumbência – Valor correspondente à diferença entre as taxas contratadas e a média de mercado conduzindo a honorária, de responsabilidade da ré, em valor ínfimo, a justificar a aplicação do critério do art. 85, §8o, do CPC. Honorários em proveito do advogado do autor que se arbitra na importância de R$ 2.000,00, já nisso considerado o acréscimo de que trata o art. 85, §11, do CPC. Sentença alterada nesse tópico.

Afastaram a preliminar, deram parcial provimento à apelação do autor e negaram provimento à da ré.